Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023212-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALAN TAVARES PROENCA - CPF: 070.622.151-63 (RECORRIDO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023212-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO INTER S.A.

Polo Passivo

ALAN TAVARES PROENCA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DISPONÍVEIS MEDIANTE A CONTA INFORMADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA VIA PROCON. PROVIDÊNCIA ADOTADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SALDO ORIUNDO DA PORTABILIDADE DE SALÁRIO. INGRESSO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, embora legítima a providência de encerramento da conta bancária, a instituição não providenciou em tempo adequado a transferência do saldo existente mediante a conta informada.

2. Hipótese em que o consumidor demonstrou as tentativas administrativas envidadas, inclusive com registro de reclamação via PROCON, sem a resolução efetiva, cujo depósito ocorreu três meses após a notificação de encerramento.

3. Quadro fático-probatório com extensão suficiente para a configuração do dano moral, notadamente pelas malsucedidas vezes que a parte buscou o acesso ao valor que lhe pertencia oriundo da portabilidade de salário.

4. O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade e não representa excesso nem enriquecimento indevido da parte (R$ 4.000,00).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024